Tribunal: TJDFT
Processo: 0760509-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. COMPRAS UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. LANÇAMENTOS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO AO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. LGPD (LEI 13.709/2018). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cuja sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a ressarcir o valor de R$ 28.499,97 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), referente às transações desconhecidas pela parte autora e pagar à autora indenização em razão dos danos morais suportados decorrentes dos fatos narrados na inicial, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada.
5.PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita para resolução do conflito. No caso, há interesse de agir do autor que buscou através da tutela jurisdicional a solução de conflito junto a instituição financeira ré. Preliminar afastada.
6. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Ainda neste sentido, no IUJ n. 0701855-69.2020.8.07.9000 a Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizados Especiais do Distrito Federal fixou a seguinte tese sobre o tema: "AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM PELOS DANOS DECORRENTES DE FATO DO SERVIÇO NAS FRAUDES BANCÁRIAS CONHECIDAS COMO "GOLPE DO MOTOBOY", EM QUE O CONSUMIDOR, SUPONDO SEGUIR INSTRUÇÕES DE PREPOSTO DO BANCO, E UTILIZANDO-SE DOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO POR ELE FORNECIDOS, ENTREGA O CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO A TERCEIRO FRAUDADOR QUE O UTILIZA EM SAQUES E COMPRAS".
8. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento das compras realizadas nos cartões de crédito e débito da parte autora, que eram incongruentes com o seu perfil de usuário. O Banco do Brasil e a Operadora de Cartão de Crédito vinculada a ela possuem aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor. Portanto, não há falar em culpa concorrente.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.